Tribunal: TCU
Processo: 037.416/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13453/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.416/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberto Antonio de Souza Nascimento (XXX.174.697-XX); Amanda Peixoto da Rocha (XXX.457.657-XX); Cassia Maria Souza Chaves (XXX.272.607-XX); Elaine Velloso de Lima (XXX.297.270-XX); Jorge Luiz Paes Rios (XXX.164.987-XX); Luiz Fernando Parga Guimaraes (XXX.680.667-XX); Luiza de Oliveira Pina Guimaraes (XXX.395.907-XX); Mauro Godinho Goncalves (XXX.633.987-XX); Sheyla Maria Rodrigues Moreira (XXX.532.834-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.